Tribunal: STF
Processo: ARE 1331382
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ITBI. BENS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA PARA INTEGRALIZAR O CAPITAL SOCIAL. ATIVIDADE PREPONDERANTE QUE IMPEDE O RECONFIECIMENTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 156, § 2°, I, DA CF/88. EMPRESA AUTORA CUJA RECEITA OPERACIONAL MAJORITÁRIA, EMBORA DECORRA DA PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES, ESTÁ DIRETAMENTE ATRELADA À S ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS QUE ESSAS EXERCEM. AUTO DE LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. "Para fins de atividade preponderante, a receita operacional tanto pode ser direta quanto indireta. Se, por um lado, nada obsta uma sociedade de administração e participação (--- investidora), participar do capital de outra, igualmente de administração e participação (= investida e investidora ao mesmo tempo), por outro lado, isso não pode constituir meio de burla à normal constitucional que exclui a não incidência de ITBI — é dizer, que o torna devido —, quando a atividade preponderante da sociedade investida também é a prática de compra e venda de imóveis ou direitos a eles relativos, a locação de imóveis ou operações de leasing imobiliário. A não ser assim, basta a investidora integralizar imóveis ao capital social sem ITBI e explora los em tais operações por meio da sua sociedade investida, que ao mesmo tempo é investidora. Por esse viés, burla-se a excludente da benesse tributária por meio de interposta pessoa." ("ut" ementa da AC n ° 70078288701, julgada pela P Câmara Chiei deste Tribunal). Hipótese em que a receita operacional majoritária da empresa autora, embora decorra da participação em outras sociedades, está diretamente atrelada às atividades imobiliárias que essas exercem, não havendo falar, por isso, em imunidade do ITBI na integralização de bens ao seu capital social, na forma dos arts. 156, § 2°, 1, da CF/88 e 37 do CTN. Precedentes desta Corte. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA ARBITRADA NO PERCENTUAL MÁXIMO PREVISTO EM LEI (20%). REDUÇÃO. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DO ART. 85, §§ 2° E 3°, I, DO CPC/2015. APELO PROVIDO EM PARTE.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, § 2º, I da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.225.465/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 4/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE nº 1.128.935/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Lux, DJe de 30/11/18).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.081.651/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/4/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente